Tribunal: STF
Processo: ARE 1555385
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     O Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe agravo (eDoc 197), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 188) que, com fundamento nos enunciados n.º 279 e 636 da Súmula do STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 176) interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 161):



     AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINDORAMA. 



     Situação fática narrada nos autos que não se caracteriza como ato de improbidade administrativa. 



     Hipótese em que, embora o réu não tenha gerido a máquina administrativa de modo a conter o crescimento da dívida pública, não restou provado o elemento subjetivo dolo. A má gestão orçamentária, por si só, não se erige à condição de ato ímprobo, pois a Lei de Improbidade Administrativa pune o administrador desonesto e não o inábil, ou seja, aquele que perdeu o controle e a organização das finanças públicas sem má-fé. 



     Não é qualquer conduta irregular ou ilegal do administrador público que merece ser erigida à categoria de ímproba. Sentença de improcedência do pedido que merece subsistir. 



     Recurso não provido.



    Em suas razões, o recorrente aponta, em síntese, violação aos arts. 5º, inciso XXXV, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando a existência de provas suficientes para responsabilizar os recorridos pelos atos de improbidade administrativa praticados, bem como dos demais requisitos previstos na Lei de Improbidade Administrativa.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de improcedência do pedido formulado na ação civil pública, afirmou expressamente a inexistência de dolo na prática dos atos de improbidade atribuídos aos réus.



    Ao assim proceder, a Corte Estadual adotou entendimento convergente com as teses firmadas no ARE 843.989, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema n.º 1.199 da repercussão geral), que exigem a comprovação do dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Ao fazê-lo, o Tribunal fundamentou-se na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional, conforme se depreende dos seguintes trechos do correspondente voto-condutor:



    Com efeito, embora o réu não tenha gerido a máquina administrativa da melhor maneira, não restou provado o elemento subjetivo dolo. A má gestão orçamentária, por si só, não se erige à condição de ato ímprobo, pois a Lei de Improbidade Administrativa pune o administrador desonesto e não o inábil, ou seja, aquele que perdeu o controle e a organização das finanças públicas sem má-fé.



    [...]



     O ato de improbidade administrativa é ilícito pluriobjetivo, na medida em que a mesma conduta poderá ensejar ilícito penal, ilícito civil e ilícito sujeito à Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92).



    [...]



     Portanto, não é qualquer conduta irregular ou ilegal que merece ser erigida à categoria de ímproba. Ademais, não se pode confundir ilegalidade com improbidade, porquanto a improbidade é qualificada pelo elemento subjetivo que, no presente caso, não está presente na conduta do apelado, motivo pelo qual era mesmo o caso de improcedência do pedido.



    Tal contexto atrai a incidência do óbice previsto no enunciado n.º 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de caracterizar a alegada violação ao texto constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, colhem-se precedentes desta Corte em casos semelhantes: ARE 1.127.438 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.234.935, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.240.518, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.263.813, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.249.295, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente